Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA TÉCNICA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, em razão de ter sido encontrado portando arma de fogo de uso permitido e munições, sem autorização legal, após tentativa de fuga durante abordagem policial.
2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de vínculo técnico entre o réu e o armamento apreendido, bem como a fragilidade dos depoimentos policiais. Subsidiariamente, pleiteou a readequação da dosimetria da pena e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime prisional fixado devem ser readequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito está comprovada por documentos oficiais, laudo pericial e prova oral.
2. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais relataram que a arma foi encontrada no exato local onde o recorrente caiu durante a fuga.
3. A versão defensiva apresentada em juízo, negando a posse da arma, não encontra respaldo em outros elementos probatórios, sendo isolada e contraditória.
4. Os depoimentos policiais são considerados válidos e idôneos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos do tipo penal para sua configuração.
6. A dosimetria da pena foi parcialmente readequada, com redução da pena-base em razão da aplicação de critério mais benéfico (1/8 sobre o intervalo legal), mantendo-se a agravante da reincidência.
7. O regime semiaberto foi mantido, por ser o adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório e corroborado por provas técnicas, é suficiente para comprovar a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo.
2. A readequação da pena-base deve observar critérios proporcionais e fundamentados, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo legal.
3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo quando a pena definitiva é inferior a quatro anos.